Tribunal: TJMT
Processo: 1046547-09.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046547-09.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[COORDENADOR DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROC. ADM. TRIBUTÁRIO (APELANTE), ILMO. SR. COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL, COMÉRCIO E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MT - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. - CNPJ: 04.275.611/0003-65 (APELADO), VICTOR AUGUSTO MEDINA MARTIN - CPF: 022.124.671-17 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. Requerimento administrativo. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS JÁ DISPONÍVEIS NOS SISTEMAS DA SEFAZ. DESNECESSIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora admita e analise o requerimento de restituição de ICMS-ST formulado na via administrativa pela impetrante, sem exigir documentos que já estão disponíveis nos sistemas oficiais de fiscalização tributária (SPED, SCANC, SIMP).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i)
se o mandado de segurança é via adequada para a pretensão da impetrante; e (ii) se é legítima a exigência, por parte da autoridade coatora, de documentos que já estão disponíveis nos sistemas da Secretaria de Estado de Fazenda para fins de admissão do pedido administrativo de restituição de ICMS-ST.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança é via adequada para a declaração do direito de analisar o requerimento administrativo de restituição de ICMS-ST, não havendo necessidade de dilação probatória quando a prova documental apresentada é suficiente para demonstrar o direito líquido e certo invocado.

4. É devida a restituição da diferença do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária para frente quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 593.849/MG (Tema 201 da Repercussão Geral).

5. O art. 1038, §1º do RICMS/MT expressamente faculta a anexação de documentos quando os elementos identificadores são informados e os documentos estão disponíveis nos bancos de dados da Secretaria de Fazenda, sendo desarrazoada a exigência de GNRE, DAR e cessão de direitos tributários que estão sob posse exclusiva do substituto tributário ou da própria SEFAZ/MT.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido. Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento
: "1. É desarrazoada a exigência de documentos que já estão disponíveis nos sistemas da SEFAZ/MT para fins de admissão do pedido administrativo de restituição de ICMS-ST. 2. O art. 1038, §1º do RICMS/MT faculta a anexação de documentos quando os elementos identificadores são informados e os documentos estão disponíveis nos bancos de dados da Secretaria de Fazenda."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, §7º; Lei Complementar nº 87/1996; Lei nº 7.098/98, art. 22-A; RICMS/MT, arts. 457, 461 e 1038, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593.849/MG (Tema 201 da Repercussão Geral); STJ, Súmula 213; TJMT, NU 1013269-90.2017.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08/09/2021; TJMT, NU 1006154-76.2021.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos de
Mandado de Segurança nº
1046547-09.2022.8.11.0041
,
impetrado por
MT - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
,
que

concedeu a ordem
para determinar que a autoridade coatora admita o pedido administrativo formulado pela impetrante, abstendo-se de exigir a apresentação de GNRE, DAR, cessão de direitos tributários ou quaisquer outros documentos de que disponha diretamente, e proceda à análise de mérito com base nas informações já apresentadas, bem como nas disponíveis nos sistemas oficiais de fiscalização tributária (SPED, SCANC, SIMP), em respeito ao disposto no art. 150, §7º, da Constituição Federal, na Lei Complementar nº 87/1996 e no art. 1.038, §1º, do RICMS/MT.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega, em síntese, que:
a)
a decisão contraria o disposto no art. 10 e seguintes do Anexo X do RICMS/MT;
b)
a ausência dos documentos impossibilita a verificação objetiva do alegado pagamento a maior;
c)
a exigência de documentos como a cessão de direitos do substituto tributário não é abusiva, mas necessária para garantir a lisura do procedimento;
d)
o contribuinte tem à disposição o Regime Optativo de Tributação da Substituição Tributária;
e)
há ausência de prova pré-constituída; e
f)
o mandado de segurança é inadequado para a pretensão.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, para denegar a ordem mandamental pleiteada na inicial.

A parte Apelante, contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, A impetrante, ora apelada, ajuizou mandado de segurança contra ato do COORDENADOR DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO (CPAT) e do COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL, COMÉRCIO E SERVIÇOS (CFCS), ambos da Secretaria de Estado e Fazenda de Mato Grosso, alegando, em síntese, que teve seu pedido administrativo de restituição de ICMS-ST inadmitido pela autoridade coatora sob o fundamento de que não foram apresentados documentos como procuração e identificação dos contribuintes que efetuaram o recolhimento do ICMS, cessão de direito do tributo para o substituído, cópia da carteira profissional do procurador, bem como documentos fiscais que comprovem que o fato gerador definitivo ocorreu em valor inferior ao presumido.

Sustentou a impetrante que tais exigências são abusivas, uma vez que a SEFAZ/MT possui acesso a todas as informações necessárias para a análise do pedido de restituição através dos sistemas SPED, SCANC e SIMP, sendo facultativa a apresentação de tais documentos, conforme dispõe o art. 1038, §1º do RICMS/MT.

O juízo a quo concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora admita o pedido administrativo formulado pela impetrante, abstendo-se de exigir a apresentação de GNRE, DAR, cessão de direitos tributários ou quaisquer outros documentos de que disponha diretamente, e proceda à análise de mérito com base nas informações já apresentadas, bem como nas disponíveis nos sistemas oficiais de fiscalização tributária (SPED, SCANC, SIMP), em respeito ao disposto no art. 150, §7º da Constituição Federal, na Lei Complementar nº 87/1996 e no art. 1038, §1º do RICMS/MT.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

I. Da Preliminar: Inadequação da Vía Eleita

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, suscita preliminar de inadequação da via eleita, argumentando que o mandado de segurança não seria o instrumento processual adequado para a pretensão da impetrante, uma vez que a análise da questão demandaria dilação probatória incompatível com o rito do
mandamus
.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que o mandado de segurança, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, é o remédio constitucional adequado para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública.

No caso em análise, a impetrante não busca a efetivação imediata da compensação tributária ou a determinação judicial do valor exato a ser restituído, mas sim o reconhecimento do direito à admissão e análise do seu pedido administrativo de restituição de ICMS-ST, sem a exigência de documentos que já estão disponíveis nos sistemas da SEFAZ/MT.

A pretensão da impetrante encontra respaldo no art. 1038, §1º do RICMS/MT, que expressamente faculta a anexação de documentos quando os elementos identificadores são informados e os documentos estão disponíveis nos bancos de dados da Secretaria de Fazenda. Trata-se, portanto, de questão de direito, cuja análise não demanda dilação probatória.

Ademais, a impetrante instruiu a inicial com documentos suficientes a comprovar o alegado, apresentando as chaves de acesso das notas fiscais de entradas e saídas (IDs 105717113 a 105717114, 105717119 a 105717120), planilhas de cálculo dos valores pagos a maior e respectivos demonstrativos (IDs 105717115 a 105717116), bem como nota fiscal de saída (ID 105717782) que demonstra de forma inequívoca que o preço praticado na operação final foi inferior à base de cálculo presumida fixada nos atos COTEPE (IDs 105717117, 105717118 e correlatos). Esses documentos, analisados em conjunto, evidenciam de maneira clara e objetiva a discrepância entre os valores presumidos e os efetivamente praticados, demonstrando o direito líquido e certo da impetrante sem necessidade de qualquer dilação probatória adicional.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que "o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária" (Súmula 213). No caso em tela, a impetrante não busca a efetivação imediata da compensação, mas apenas o reconhecimento do direito à admissão do pedido administrativo e sua análise com base nas informações já apresentadas e disponíveis nos sistemas da SEFAZ/MT.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou em casos idênticos:

"MANDADO DE SEGURANÇA - APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA POR NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA AFASTADA - DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ICMS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 213 DO STJ - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE OU PROGRESSIVA - BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA MAIOR QUE A EFETIVA - RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA - POSSIBILIDADE - MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO RE N. 593849/MG COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO"
(NU 1013269-90.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 21/09/2021)

Também em outros casos envolvendo a mesma impetrante, este Tribunal reconheceu a adequação da via mandamental:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - TRIBUTÁRIO - ICMS - COMPENSAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 1. No regime de substituição tributária progressiva autorizado pelo art. 150, § 7º da CF, ocorrendo venda por preço inferior ao presumido, o substituído tem legitimidade processual para discutir eventual irregularidade na incidência de tributo sobre a diferença entre preço praticado e aquele previsto para a ocorrência do fato gerador presumido. 2. Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos."
(NU 1006154-76.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

Portanto, resta evidente que o mandado de segurança é a via adequada para a pretensão da impetrante, não havendo que se falar em necessidade de dilação probatória, uma vez que a prova documental apresentada é suficiente para demonstrar o direito líquido e certo invocado.

Assim,
rejeito

a preliminar aventada
.

II. M É R I T O

2.1. DO RECURSO DE APELAÇÃO

A questão central do presente mandado de segurança consiste em verificar se é legítima a exigência, por parte da autoridade coatora, de documentos que já estão disponíveis nos sistemas da Secretaria de Estado de Fazenda para fins de admissão do pedido administrativo de restituição de ICMS-ST.

Inicialmente, cumpre destacar que, a restituição da diferença de ICMS pago a maior no regime de substituição tributária possui amparo no art. 150, § 7º, da CF/1988, como cito:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

§ 7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente,
assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido
.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)
”

Embora conste na Lei Maior que a restituição se dará nos casos em que o fato gerador presumido não se concretizou, o colendo Supremo Tribunal Federal (STF), por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.849, em
19-10-2016
, publicado o acórdão em 31/03/2017, republicado em 5-4-2017, com a adoção da sistemática prevista no artigo 1.036 do NCPC (Tese 201), entendeu que também
é devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida
,
conforme acórdão assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA OU PARA FRENTE. CLÁUSULA DE RESTITUIÇÃO DO EXCESSO. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. BASE DE CÁLCULO REAL. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA. ART. 150, §7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REVOGAÇÃO PARCIAL DE PRECEDENTE. ADI 1.851. 1.
Fixação de tese jurídica ao Tema 201 da sistemática da repercussão geral: “É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.”
2. A garantia do direito à restituição do excesso não inviabiliza a substituição tributária progressiva, à luz da manutenção das vantagens pragmáticas hauridas do sistema de cobrança de impostos e contribuições. 3. O princípio da praticidade tributária não prepondera na hipótese de violação de direitos e garantias dos contribuintes, notadamente os princípios da igualdade, capacidade contributiva e vedação ao confisco, bem como a arquitetura de neutralidade fiscal do ICMS. 4. O modo de raciocinar “tipificante” na seara tributária não deve ser alheio à narrativaextraída da realidade do processo econômico, de maneira a transformar uma ficção jurídica em uma presunção absoluta. 5. De acordo com o art. 150, §7º, in fine, da Constituição da República, a cláusula de restituição do excesso e respectivo direito à restituição se aplicam a todos os casos em que o fato gerador presumido não se concretize empiricamente da forma como antecipadamente tributado. 6.
Altera-se parcialmente o precedente firmado na ADI 1.851, de relatoria do Ministro Ilmar Galvão, de modo que os efeitos jurídicos desse novo entendimento orientam apenas os litígios judiciais futuros e os pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral.
7. Declaração incidental de inconstitucionalidade dos artigos 22, §10, da Lei 6.763/1975, e 21 do Decreto 43.080/2002, ambos do Estado de Minas Gerais, e fixação de interpretação conforme à Constituição em relação aos arts. 22, §11, do referido diploma legal, e 22 do decreto indigitado. Recurso extraordinário a que se dá provimento”.
(STF - RE 593849, Relatora): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/10/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-065 DIVULG 30-03-2017 PUBLIC 31-03- 2017 REPUBLICAÇÃO: DJe-068 DIVULG 4-4-2017 PUBLIC 5-4-2017). [Destaquei]

No mesmo sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.BASE DE CÁLCULO REAL. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DO TEMA 201 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO DECIDIDO PELO STF. 1. Os recursos interpostos com fulcro no CPC/1973 sujeitam-se aos requisitos de admissibilidade nele previstos, conforme diretriz contida no Enunciado Administrativo n. 2 do Plenário do STJ. 2
. Ao decidir o Tema 201, em repercussão geral (RE 593.849/MG), o STF firmou a tese de que: "É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.".
3. A Primeira Turma, ao negar provimento ao recurso especial, exarou entendimento que se encontra em
desconformidade
com aquele que prevaleceu no STF, motivo pelo qual deve ser realizado o juízo de retratação, nos termos do art. 1040, II, do CPC/2015, determinando-se o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para que prossiga no julgamento do mérito da demanda. 4.
Recurso provido, em juízo de retração, para conceder a segurança, bem como para declarar o direito à compensação escritural dos valores recolhidos a título de ICMS pago a maior no regime de substituição tributária para a frente, na forma da legislação local, quando a base de cálculo efetiva da operação tiver sido inferior à presumida,
assegurado-se à autoridade fiscal a verificação da correção do procedimento
”
.
(STJ RMS 16.190/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 26/3/2019). [Destaquei]

Diferente não é o entendimento desta e. Corte de Justiça, como cito:

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SUBSTITUÍDO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA POR NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA AFASTADA -

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE (PROGRESSIVA) - BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA MAIOR QUE A EFETIVA - RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA - POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL - JULGAMENTO DO TEMA 201 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO DECIDIDO PELO STF - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. 1- No regime de substituição tributária progressiva, autorizado pelo art. 150, § 7º, da CF,
ocorrendo venda por preço inferior ao presumido, o substituído tem legitimidade processual para discutir eventual irregularidade na incidência de tributo sobre a diferença entre preço praticado e aquele previsto para a ocorrência do fato gerador presumido, uma vez que nesta hipótese não se constata o fenômeno da repercussão tributária ao consumidor, contribuinte de fato, sobre o desconto ofertado. Inteligência do art. 166 do CTN
. 2- Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificada em sua Súmula nº 213, o Mandado de Segurança é remédio processual adequado à discussão de pedido de compensação tributária. 3-
Ao decidir o Tema 201, em repercussão geral (RE 593.849/MG), o STF firmou a tese de que: É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida
. 4- Ao Poder Judiciário, quando da análise do pedido de compensação, cabe, apenas, declarar se os créditos são ou não compensáveis, sendo a via administrativa a competente para verificar a liquidez e a certeza dos créditos a serem compensados”.
(TJMT - N.U 1017999-47.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

“ACÓRDÃO — RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICMS EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA — RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA A MAIOR — ARTIGO 150, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL — POSSIBILIDADE — TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 201) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — EMISSÃO — IMPRESCINDIBILIDADE. Aplica-se a tese fixada em sede de repercussão geral (Tema 201), a qual estabeleceu que,
“É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”, na forma prevista no artigo 150, § 7º, da Constituição da República Federativa do Brasil. Logo, compete ao Tribunal exercer o juízo de retratação. Emissão de juízo de retratação
”.
(TJMT - N.U 0033533-94.2005.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 27/02/2019)

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO PARCIAL DA TUTELA RECURSAL –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
–
ICMS
–
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
–
INOCORRÊNCIA
–
APLICAÇÃO DA SÚMULA 213 DO STJ
– ILEGITIMIDADE ATIVA DA EMPRESA – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO DO ÔNUS TRIBUTÁRIO PARA O CONSUMIDOR – REJEITADA –
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE OU PROGRESSIVA
– MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO RE N. 593.849/MG COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.
O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária (STJ, Súmula 213).
No regime de substituição tributária progressiva, ocorrendo venda por preço inferior ao presumido, o substituído tem legitimidade processual para discutir eventual irregularidade na incidência do tributo sobre a diferença entre o preço praticado e aquele previsto para a ocorrência do fato gerador presumido, uma vez que, nesta hipótese, não se constata o fenômeno da repercussão tributária ao consumidor, contribuinte de fato (STJ, RMS 34.389/MA, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 24/05/2013).
É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente, se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida (RE n. 593.849/MG). Afigura-se evidente e inconteste o direito de a empresa ter creditamento/compensação dos valores, referentes ao ICMS, pagos a maior nas operações de substituição tributária, abrangendo os fatos geradores ocorridos após a fixação do novo entendimento do STF, fixado em 19/10/2016”.
(TJMT, Agravo Regimental Cível 1005194-88.2017.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, julgado em 23/10/2017).

Nesse contexto, o que se afigura evidente e inconteste é o
direito
da empresa Apelante, do final da cadeia do ICMS-ST, de ter creditado/compensado os valores referentes ao imposto estadual pagos a maior nas operações de substituição
tributária
.

Ademais, a Lei nº 7.098/98, com as alterações da Lei nº 10.978/19, passou a disciplinar a restituição do valor do imposto pago a maior em decorrência do regime de substituição tributária, haja vista o acréscimo do art. 22-A,
transcrevo:

“Art. 22-A Fica assegurada a restituição do valor do imposto pago em decorrência do regime de substituição tributária quando o efetivo valor da operação ou prestação a consumidor final for inferior ao montante que foi utilizado como base de cálculo do imposto recolhido pelo regime de substituição tributária. (Acrescentado pela Lei 10.978/19)

§ 1º O regulamento desta Lei disporá sobre a forma de comprovação do efetivo preço da operação ou prestação praticado a consumidor final, observada a obrigação de recomposição da apuração do imposto devido pelo requerente pelo regime de apuração normal pertinente à totalidade das operações e/ou prestações realizadas em cada ano civil.

§ 2º Nas hipóteses e nas condições definidas em regulamento, poderá ser exigido do contribuinte substituído o recolhimento da diferença do imposto quando o efetivo valor da operação ou prestação a consumidor final superar o montante utilizado para fins de base de cálculo do imposto apurado pelo regime de substituição tributária.

§ 3º A restituição assegurada no caput deste artigo somente poderá ser requerida pelo contribuinte substituído que realizar a operação ou prestação a consumidor final”.

A norma supracitada também se encontra estabelecida no RICMS/MT:

“Art. 457 - Nas operações interestaduais, entre contribuintes, com mercadorias já alcançadas pela substituição tributária, o ressarcimento do imposto retido na operação anterior deverá ser efetuado mediante emissão de Nota Fiscal, exclusiva para esse fim, em nome do estabelecimento fornecedor que tenha retido originalmente o imposto. (cf. cláusula terceira do Convênio ICMS 81/93, alterada pelo Convênio ICMS 56/97).

[
.
..]

Art. 461
Nos termos do artigo 49, é assegurado ao contribuinte substituído o direito à restituição do valor do imposto pago por força da substituição tributária, correspondente ao fato gerador presumido que, comprovadamente, não se realizar.
(cf.
caput
do art. 22 da Lei n° 7.098/98)

(...)

§ 2°
Caberá a devolução ou cobrança complementar do ICMS quando a operação ou prestação subsequente à retenção do imposto destinada a consumidor final, sob a modalidade da substituição tributária, se realizar com valor inferior ou superior àquele estabelecido como base de cálculo, hipótese em que serão aplicadas as disposições do Capítulo IV do Anexo X deste regulamento.

(cf. art. 22-A da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 10.978/2019, em combinação com o Convênio ICMS 142/2018 e respectivas alterações)
(efeitos a partir de 1°/01/2020)

§ 3°
A Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda poderá editar ato disciplinando a forma de processamento da restituição na hipótese prevista no § 1° deste artigo
.
(cf. parágrafo único do art. 22 da Lei n° 7.098/98)

(efeitos a partir de 1°/01/2020)

Ainda, de acordo com o MANUAL ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – MATO GROSSO, será possibilitada a restituição, nos seguintes termos:

“[...]
Destaque ao ressarcimento do ICMS-ST em razão da realização de operações em que a base de cálculo efetiva praticada com o consumidor final tenha sido inferior à presumida, após o julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.849/MG pelo Supremo Tribunal Federal. Mato Grosso regulamentou o respectivo
procedimento nos art. 9° a 12 do Anexo X do RICMS-MT, instituídos pelo Decreto 271/2019, c/c art. 22-A da lei 7098/98
. O objetivo é possibilitar o cotejo do valor do ICMS recolhido antecipadamente por substituição tributária, valor presumido de ICMS, com o valor de ICMS calculado em função do real valor da operação ou prestação subsequente praticada destinadas a consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso. Ao final de cada período de apuração, deverá ser deduzido do montante do imposto efetivo o montante do imposto presumido. Na hipótese do saldo ser positivo, este deverá ser recolhido em favor do Estado de Mato Grosso até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da apuração. Na hipótese do saldo ser negativo, este poderá ser utilizado para compensar outros débitos de ICMS do próprio estabelecimento do contribuinte, ou, a seu critério, ser mantido para compensar eventuais saldos positivos supervenientes”.

(
fonte:
http://www5.sefaz.mt.gov.br/documents/6071037/13519101/Manual+ICMS+ST+MT+maio+2020+CMGC+vers%C3%A3o+3.1+de+25-05-2020.pdf/5c4469af-2920-50f5-31c2-c0563c7d6fea)

Destarte, a Impetrante tem o direito de se creditar/compensar dos valores referentes ao ICMS pagos a maior nas operações de substituição tributária para frente, por meio de procedimento administrativo.

Em relação aos documentos, a impetrante instruiu a inicial com documentos suficientes a comprovar o alegado, apresentando as chaves de acesso das notas fiscais de entradas e saídas, planilhas de cálculo dos valores pagos a maior e respectivos demonstrativos, bem como nota fiscal de saída.

Insta consignar que tais documentos se mostram suficientes para analisar se o preço praticado na operação final foi ou não inferior à base de cálculo presumida fixada nos atos COTEPE.

Outrossim, entendo que não seja possível
anexar no procedimento extrajudicial as guias e comprovantes de pagamento do ICMS-ST pelo substituído tributário, posto que o recolhimento
do ICMS ocorre pelo substituto tributário no início da cadeia produtiva (no caso, a refinaria de petróleo) e posteriormente repassado ao Estado de destino da mercadoria, conforme as informações prestadas através do Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis (SCANC).

Portanto, os documentos exigidos pelo Fisco Estadual, como GNRE, DAR, cessão de direitos tributários se mostra desarrazoada e ilegítima.

Na mesma vertente deve ser o entendimento em relação aos documentos e declarações que já estão disponíveis nos sistemas da SEFAZ/MT, isso porque, o art. 1038, §1º do RICMS/MT estabelece que, dispondo o órgão de acesso a tais informações, basta que o interessado informe os elementos identificadores dos, sendo facultativo e não obrigatório anexá-los ao processo.

A propósito:

"Art. 1038. Salvo disposição em contrário, todos os processos administrativos pertinentes à matéria tributária deverão ser protocolizados eletronicamente, com observância do disposto nos parágrafos deste artigo.

§1º Ao instruir o processo, o interessado deverá informar os elementos identificadores de documentos e/ou informações pertinentes ao processo existentes em bancos de dados que a referida Secretaria tenha acesso, sendo facultativa a anexação destes ao respectivo processo."

Deste modo, como bem destacado na sentença, se mostra indevida a inadmissão do requerimento administrativo, em razão da não apresentação pelo impetrante, na via extrajudicial, dos documentos que estão sob posse exclusiva do substituto tributário ou da própria Secretaria de Fazenda, sendo certo que o art. 1038, §1º do RICMS/MT expressamente permite a simples indicação dos elementos identificadores desses documentos, desobrigando o contribuinte de sua apresentação física.

Por fim, quanto à alegação de que o contribuinte teria à disposição o Regime Optativo de Tributação da Substituição Tributária, trata-se de argumento meramente especulativo que inverte indevidamente o ônus da prova e ignora o conteúdo dos autos, os quais tratam de operações claramente fora do referido regime optativo.

A referida adesão é formal, pública e voluntária, cuja vinculação exigiria comprovação inequívoca por parte da Fazenda, o que não ocorreu nos autos.

Sendo o Regime Optativo uma exceção à regra geral de restituição do ICMS-ST pago a maior, caberia ao Estado comprovar a adesão da impetrante a tal regime, e não o contrário, não podendo tal argumento servir de óbice ao exercício do direito constitucionalmente assegurado.

Assim, não merece prosperar as insurgências recursais.

2.2. Da Remessa Necessária

Os fundamentos da remessa necessária são os mesmos proferidos na análise no Recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, o que implica em ratificar a sentença que
concedeu a ordem
para determinar que a autoridade coatora admita o pedido administrativo formulado pela impetrante, abstendo-se de exigir a apresentação de GNRE, DAR, cessão de direitos tributários ou quaisquer outros documentos de que disponha diretamente, e proceda à análise de mérito com base nas informações já apresentadas, bem como nas disponíveis nos sistemas oficiais de fiscalização tributária (SPED, SCANC, SIMP), em respeito ao disposto no art. 150, §7º, da Constituição Federal, na Lei Complementar nº 87/1996 e no art. 1.038, §1º, do RICMS/MT.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, e
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, em remessa necessária,
RATIFICO
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026